Tribunal: TJSP
Processo: 2052969-84.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Difamação
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Habeas Corpus" – Paciente condenado pela prática de difamação – Recurso de Apelação interposto – Julgamento do mérito do recurso após cumprimento de diligência e retorno dos autos à Turma Recursal – Pretensão à declaração de nulidade da decisão ante a omissão quanto às teses aventadas, além da inexistência de intimação a respeito da inclusão do processo na pauta de julgamento –

Ementa:
Habeas Corpus" – Paciente condenado pela prática de difamação – Recurso de Apelação interposto – Julgamento do mérito do recurso após cumprimento de diligência e retorno dos autos à Turma Recursal – Pretensão à declaração de nulidade da decisão ante a omissão quanto às teses aventadas, além da inexistência de intimação a respeito da inclusão do processo na pauta de julgamento – Impossibilidade – Sustentação oral realizada por ocasião do primeiro julgamento do recurso, com o prosseguimento da apreciação do mérito recursal em julgamento virtual após retorno do feito – Ilegalidade não demonstrada de plano, tornando inviável o revolvimento de provas na estreita via do "habeas corpus" – Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.